Tribunal: TJSP
Processo: 1500636-03.2018.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000158028
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500636-03.2018.8.26.0537, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
ALESSANDRO MARTINS DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "por votação unânime, deram provimento parcial
ao recurso de Alessandro Martins dos Santos para reduzir a pena para cinco anos e dez
meses de reclusão e quinhentos e oitenta e três dias-multa, no valor mínimo unitário,
mantido o regime inicial fechado. Comunique-se, inclusive, ao juízo da execução
penal.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 4 de março de 2020
ANGÉLICA DE ALMEIDA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500636-03.2018.8.26.0537 - São Bernardo do Campo - VOTO No 40714 2/6
Voto no 40.714
Apelação no 1500636-03.2018.8.26.0537 - S.B. do Campo
Processo no 1500636-03.2018.8.26.0537 - 1a Vara Criminal
Apelante
- Alessandro Martins dos Santos
Apelado
- Ministério Público
Alessandro Martins dos Santos, por infração ao
disposto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, foi condenado à pena
de sete anos, dois meses e doze dias de reclusão e seiscentos e oitenta dias-
multa, no valor mínimo unitário, em regime inicial fechado (fls. 107/124).

Negado o apelo em liberdade, foi expedida guia de
recolhimento provisória (fls. 137/138).

Postula o ilustre defensor público, por fragilidade
da prova, a absolvição; subsidiariamente, a redução da pena, aplicada
a causa especial de diminuição, substituída a pena detentiva por
restritiva de direitos, fixado regime inicial menos gravoso (fls. 146/153).

Apresentadas
as
respectivas
contrarrazões
(fls. 156/159), a
d.
Procuradoria
Geral
de
Justiça
manifesta-
se pelo improvimento do recurso (fls. 170/177).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500636-03.2018.8.26.0537 - São Bernardo do Campo - VOTO No 40714 3/6
Consta da denúncia que, no dia 20 de novembro de
2018, por volta de 15h17min, em via pública, localizada em São
Bernardo do Campo, o apelante Alessandro Martins dos Santos teria
trazido consigo e guardado para entrega a terceiros, sessenta e sete
trouxinhas de maconha (172g), dezenove eppendorfs de cocaína (10,8g) e
quinze
porções
de
crack
(3,3g),
substâncias entorpecentes que
causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo
com determinação legal.
Anote-se que a pena imposta pela sentença
recorrida foi de seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão e
seiscentos e oitenta dias-multa, no valor mínimo unitário, fixado o
regime inicial fechado. No entanto, na parte dispositiva, por equívoco,
constou pena diversa. Assim sendo, desde logo, altera-se o dispositivo
da sentença para constar como pena aplicada pela sentença recorrida
seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão e seiscentos e oitenta dias-
multa, no valor mínimo unitário, fixado o regime inicial fechado.
A existência da materialidade do fato encontra-se
consubstanciada, no auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência
(fls. 9/11), auto de exibição e apreensão (fls. 12/13), auto de constatação
(fls. 21/24), laudo de exame químico-toxicológico, que atesta resultado
positivo para maconha e cocaína (fls. 65/68) e prova oral.
No auto de prisão em flagrante, o apelante exerceu
o direito de permanecer calado, como lhe assegura o artigo 5o, LXIII,
da Constituição Federal (fls. 7 ).
No interrogatório prestado, em juízo, o apelante
alega que, usuário de entorpecente, foi ao local comprar maconha.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500636-03.2018.8.26.0537 - São Bernardo do Campo - VOTO No 40714 4/6
Esperava a entrega da droga, momento em que a polícia chegou. O
traficante conseguiu fugir. Outras pessoas que ali estavam foram
liberadas (mídia (mídia).
A testemunha Marcelo da Silva, em juízo, assevera
que, em patrulhamento de rotina, em local conhecido como ponto de
tráfico de droga, avistou o apelante com uma sacola de plástico amarela,
na mão. Ele estava sozinho, no local. No interior da sacola, foi
localizado o entorpecente,
maconha,
cocaína
e
crack.
Não
foi encontrada quantia
em
dinheiro.
O
apelante
disse
que tinha
acabado de assumir o posto. Havia abordado o apelante anteriormente
(mídia).
A testemunha Eric Roque da Silva, em juízo,
informa que,
em patrulhamento por local conhecido como ponto
de tráfico de entorpecente, avistou o apelante, com uma sacola na
mão. Abordado,
no
interior
da sacola
foram localizadas maconha,
cocaína e crack. O apelante admitiu a prática da traficância. Não foi
localizada quantia em dinheiro com o apelante (mídia).
A testemunha Diego, cunhado do apelante, em
juízo, revela que caminhava com o apelante, no momento em que a
polícia se
aproximou.

Alguns
moleques
correram. Os
policiais
encontraram uma bolsa, contendo droga. O apelante foi detido
pelos policiais. Acredita que os moleques tenham abandonado “alguma
coisa”. Também foi abordado pela polícia. Apresentou seus documentos e
foi liberado. Era por volta de 12h30min. O apelante é usuário de
entorpecente (mídia).
Considerada a prova produzida, em contraditório,
na instrução criminal, a condenação do apelante, por infração ao artigo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500636-03.2018.8.26.0537 - São Bernardo do Campo - VOTO No 40714 5/6
33, da Lei 11.343/06, deve permanecer. A existência da materialidade do
fato está comprovada e a autoria também se encontra bem delineada.
O delito previsto no artigo 33, caput, da Lei
11.343/06, constitui tipo penal de conteúdo múltiplo. Comporta várias
ações representadas, por vários núcleos, entre elas, guardar e trazer
consigo droga.
Ademais, para que o delito de tráfico se configure
não é necessário que o agente seja surpreendido, no ato de venda da
substância psicoativa.
As circunstâncias em que a droga foi apreendida,
quantidade, natureza, estão a indicar a mercancia. Embora o apelante
negue a posse da sacola, nem mesmo a testemunha Diego, que estava na
companhia dele, dá respaldo à versão apresentada, no interrogatório
judicial.
Ademais, a alegação, por si só, de que o apelante é
usuário de droga não afasta a traficância.
No entanto, ainda que significativa a quantidade
apreendida de modo a justificar a condenação, a natureza da droga
apreendida, em si mesma considerada, não justifica o gravame da pena.
Também a quantidade de cocaína encontrada não se mostra exorbitante.
Comprovada devidamente a reincidência, inviável se
mostra a aplicação da causa redutora de pena, prevista no artigo 33, §
4o, da Lei 11.343/06. Não há falar em substituição da pena detentiva,
por restritiva de direitos, nem mesmo em alteração do regime carcerário.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500636-03.2018.8.26.0537 - São Bernardo do Campo - VOTO No 40714 6/6
Assim sendo, fixada a pena-base, em cinco anos de
reclusão e quinhentos dias-multa, mantido o aumento de um sexto em
face da circunstância agravante da reincidência, resulta cinco anos e
dez meses de reclusão e quinhentos e oitenta e três dias-multa, no valor
mínimo unitário, mantido o regime inicial fechado.
Diante do exposto, por votação unânime, deram
provimento parcial ao recurso de Alessandro Martins dos Santos para
reduzir a pena para cinco anos e dez meses de reclusão e quinhentos e
oitenta e três dias-multa, no valor mínimo unitário, mantido o regime
inicial fechado. Comunique-se, inclusive, ao juízo da execução penal.
desa Angélica de Almeida
relatora